Tribunal: TJDFT
Processo: 0706188-67.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0706188-67.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: THIAGO ALVES LOPES RECORRIDO: MARTINS ANDRADE CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, o qual se encontrava pautado para julgamento. Antes da realização da sessão de julgamento, o recorrente pediu a desistência (i.d. 37386544). É o relatório. Decido. O pedido desistência do recurso deve ser acolhido, haja vista que se trata de direito disponível. Não houve contrarrazões ao recurso. Assim, homologo a desistência do recurso. Registre-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de agosto de 2022 15:12:28. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator